Tribunal: STF
Processo: ARE 1493408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daquele verbete e, de outro lado, reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. CIDE COMBÚSTIVEL. ALCANCE DA NORMA. INCIDÊNCIA SOBRE OS GASES PROPANO E BUTANO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta não haver previsão na Lei n. 10.336/2001 que ampare a incidência da CIDE nas importações do gás butano ou do gás propano, mas apenas sobre o GLP e seus derivados.



    Aduz que a IN SRF n. 219/2002, ao dispor sobre a incidência tributária nas importações dos gases propano e butano, extrapolou os limites impostos pela Lei n. 10.336/2001.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a não incidência da CIDE sobre as importações de gases propano e butano, no período mencionado nos autos.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, ao concluir que, para efeitos de incidência da CIDE sobre importações, o gás liquefeito de petróleo, abrange não somente o GLP em sentido estrito, mas também os gases liquefeitos resultantes do refino do petróleo ou do processamento do gás natural, o que inclui propano, butano e GLP, em sentido estrito, tal como define a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira inequívoca o debate:



    Cumprindo o mandamento constitucional o legislador editou a Lei 10336 de 19 de dezembro de 2001 que prevê a incidência da CIDE em seu art. 3°, V sobre a importação e comercialização no mercado interno de gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta.



    .......................................................................................................



    Não obstante a tentativa do Autor de fugir da referida hipótese de incidência, entendo que está errado em sua interpretação, pretendendo excluir o gás butano e propano de sua classe para criar uma interpretação teratológica. Seria como dizer que a Constituição ao criar a exação sobre a comercialização de petróleo incidiria apenas sobre a gasolina e não sobre querosene, como tratou a Lei ordinária de especificar.



    ......................................................................................................



    A tabela aprovada pelo Decreto n. 4070/01, estabelece a classe dos Gases de Petróleo e outros Hidrocarbonetos Gasosos com duas subclasses, uma delas a que compreende os gases liquefeitos, onde se encontram o GLP, gás de cozinha, o propano e o butano; e a outra para os gases em estado gasoso, vejamos a referida tabela, que tem por base a nomenclatura comum do Mercosul (NCM): (...)



    .......................................................................................................



    Para detalhar o preenchimento da DI - Declaração de Importação - foi editada a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°. 107 de 2001 e neste mesmo sentido, ou seja, esclarecer o preenchimento da DI foi editada a IN n° 219 de 2002. Consta à fl. 175 o texto das referidas normas infra -legais exatamente com este propósito. Dizer-se que a IN n° 219 estaria criando uma nova hipótese de exação não é aceitável diante da interpretação acima, mas entendo que a norma veio explicitar algo que já era do conhecimento de todos que atuam neste ramo, principalmente da Autora, como se demonstrou acima com a TIPI, tributo que evidentemente é sujeito passivo.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    A CIDE tem autorização constitucional específica, no art. 177, §4°. A Lei que instituiu tal contribuição é a Lei 10.336/2001. 



    Conforme o art. 1° da Lei em comento, a CIDE tem como hipótese de contribuição a comercialização de petróleo e seus derivados e gás natural e seus derivados. No art. 3°. inciso V, a lei traz a incidência do tributo sobre "gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e nafta". 



    O alcance da norma, ao mencionar a expressão "gás liquefeito de petróleo", abrange não somente o GLP em sentido estrito, ou seja, o GLP produto gás de cozinha, que temem sua composição hidrocarbonetos liquefeitos como o propano e butano, mas também sobre todos os gases liquefeitos resultante do refino do petróleo ou do processamento do gás natural, ou seja, o GLP em sentido amplo, que inclui o propano, o butano e o GLP em sentido estrito, tal como define a Agência Nacional do Petróleo (ANP). 



    Além disso, os códigos instituídos pela NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL classificam os gases propano (2711.12.10) e butano (2711.13.00) e do GLP em sentido estrito (2711.19.10) todos na mesma subposição, 2711.1, denominada de gás liquefeitos do petróleo. Ademais, o próprio §3° do art. 3° da Lei 10.336/2011 fez menção às tais nomenclaturas, o que só corrobora tal entendimento.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — quanto à incidência da CIDE-combustível nas importações dos gases propano e butano, vez que se caracterizariam como gases liquefeitos resultantes do refino do petróleo ou do processamento do gás natural — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Leis n. 9.430/1996 e n. 10.336/2001, IN SRF n. 219/2002 e Decreto n. 4.070/2001), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Para além disso, registro que se situa no campo da legalidade o debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade, e não no âmbito do controle de constitucionalidade. Nessa linha:



    (...) CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.



     Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizara, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.



    - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada. (...)



    (ADI 996-MC, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994)



    (...) É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a questão relativa ao decreto que, a pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência, é tema que se situa no plano da legalidade, e não no da constitucionalidade. (...)



    (ADI 2.387, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão ministra Ellen Gracie, DJ de 5 de dezembro de 2003)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente